Tribunal: TJSP
Processo: 1500236-40.2019.8.26.0153
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma. Art. 157, caput, e §2-A, I, do CP. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Confissão, palavra das vítimas e de policial. Dosimetria. Redução do aumento operado na pena-base. Processos em curso e inquéritos policiais que não são aptos ao incremento da pena inicial. Súmula no 444 do C. STJ. Pena final reduzida. Regime inicial fechado mantido.

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma. Art. 157, caput, e §2-A, I, do CP. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Confissão, palavra das vítimas e de policial. Dosimetria. Redução do aumento operado na pena-base. Processos em curso e inquéritos policiais que não são aptos ao incremento da pena inicial. Súmula no 444 do C. STJ. Pena final reduzida. Regime inicial fechado mantido. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500236-40.2019.8.26.0153, da Comarca de Cravinhos, em que é apelante ALEFE
DOS SANTOS ISIDORO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-40.2019.8.26.0153 -Voto no 14743
2
Apelação no 1500236-40.2019.8.26.0153
Comarca: Cravinhos
Apelante: Alefe dos Santos Isidoro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14743
Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma. Art. 157,
caput, e §2-A, I, do CP. Autoria bem comprovada por meio da
prova oral. Confissão, palavra das vítimas e de policial.
Dosimetria. Redução do aumento operado na pena-base.
Processos em curso e inquéritos policiais que não são aptos ao
incremento da pena inicial. Súmula no 444 do C. STJ. Pena
final reduzida. Regime inicial fechado mantido. Recurso
provido em parte.
Trata-se de apelação interposta por ALEFE DOS SANTOS
ISIDORO (fls. 218/224) em face da r. sentença de fls. 193/198, que o condenou pela
prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, caput e §2o-
A, inciso I, do Código Penal CP), impondo-lhe a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 384 (trezentos e
oitenta e quatro) dias-multa, mantido seu valor unitário no piso legal.
A denúncia foi oferecida (fls. 25/28), e recebida às fls. 49/51. O
réu foi citado e apresentou defesa (fls. 80), foi realizada audiência de instrução e
julgamento e sobreveio sentença condenatória, contra a qual ALEFE se insurge.
Aduz o apelante que de rigor sua absolvição, por falta de provas,
invocando a presunção de inocência. Subsidiariamente, requer a fixação de sua pena no
piso legal, ressaltando ainda que a ausência de apreensão da arma de fogo impede a
majoração da pena com base em tal circunstância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-40.2019.8.26.0153 -Voto no 14743
3
O Ministério Público apresentou suas contrarrazões às fls.
232/235, o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não provimento do
recurso (fls. 246/250), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 27 de maio de 2019, na
Comarca de Cravinhos, ALEFE DOS SANTOS ISIDORO praticou o crime de roubo
com emprego de arma de fogo, contra as vítimas LUCAS ZAMBONI DURÃO e
EDERSON APARECIDO DURÃO, proprietários do estabelecimento comercial
intitulado “CASA 1 REAL”.
Afirma-se que ALEFE adentrou o estabelecimento comercial
em horário próximo de seu fechamento e anunciou assalto, exibindo arma de fogo e
exigindo a entrega do numerário existente no caixa.
Narra-se que a vítima LUCAS entregou o dinheiro ao roubador
(R$ 1.600,00) e este fugiu em seguida.
Tem-se que as câmeras de segurança do local captaram imagens
de ALEFE, o qual foi reconhecido pelas vítimas e confessou a prática delitiva.
Ante tal quadro fático, ALEFE foi denunciado, processado e
condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo,
razão pela qual se insurge.
E com parcial razão em seu inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-40.2019.8.26.0153 -Voto no 14743
4
De início, ressalto que a robusta prova apresentada em desfavor
do apelante não deixa dúvidas de que era mesmo o caso de condenação, restando
totalmente afastada a presunção de inocência.
A materialidade delitiva restou comprovada por meio do
boletim de ocorrência de fls. 03/04, bem como da análise da prova oral, a qual também
não deixou dúvidas acerca da autoria delitiva.
Com efeito, o apelante confessou a prática criminosa, tanto na
fase policial como em juízo, em que pese tenha negado o emprego de arma de fogo,
afirmando que se tratava de um simulacro.
Ademais, a vítima EDERSON narrou, em juízo, que no dia dos
fatos estava no estabelecimento comercial, nos fundos, e ouviu um chamado de seu
filho, LUCAS, o qual lhe narrou o roubo que havia acabado de acontecer. Disse que o
roubador exibiu o cabo de arma de fogo, que estava em sua cintura, e exigiu o dinheiro
do caixa.
Disse que, após conversa com seu filho, concluíram que o
assaltante já esteve no comércio e recordaram de familiares daquele, pois residiam nas
proximidades. Viram as imagens captadas pelas câmeras de segurança e identificaram o
apelante, que era cliente da loja e conhecido pelo apelido "BISQUI".
LUCAS apresentou relato no mesmo sentido, e confirmou o
reconhecimento positivo do apelante.
Em arremate, o policial ROBERTO LUIS BOTELHO disse
que participou da investigação do caso, salientando que o roubo se deu próximo do
horário do encerramento do expediente, e que houve reconhecimento positivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-40.2019.8.26.0153 -Voto no 14743
5
Não há dúvidas de que era mesmo caso de condenação.
Contudo, há que se realizar reparos na dosimetria de pena.
Quanto à pena-base, cumpre observar que o apelante, em que
pese responda a diversos processos criminais, é primário, de modo que de rigor a
aplicação da Súmula n° 444 do C. STJ (“É vedada a utilização de inquéritos policiais e
ações penais em curso para agravar a pena-base”), fixando-se a pena-base, portanto,
no piso legal, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, a menoridade relativa e
confissão forma bem reconhecidas, as quais não são aptas à redução de pena, de acordo
com o enunciado da Súmula no 231 do C. STJ.
Na terceira e última etapa, bem reconhecida a majorante do
emprego de arma de fogo.
Neste ponto, cumpre observar que as vítimas afirmaram que
visualizaram a arma, e “O STJ tem entendimento de que para a caracterização da
majorante relativa à utilização de arma de fogo são dispensáveis a sua apreensão e a
perícia” (AgRg no HC 576.626/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020), de tal maneira que caberia
ao apelante apresentar o objeto para perícia, para eventual constatação de sua inaptidão
para disparos ou mesmo que se tratava de um simulacro.
Sendo assim, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), chegando-se
a uma reprimenda final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13
(treze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500236-40.2019.8.26.0153 -Voto no 14743
6
O regime inicial fechado fica mantido, considerando as
peculiaridades do caso em concreto, especialmente periculosidade social do agente e
aparente reiteração criminosa, sendo certo que regime diverso não seria apto a assegurar
as finalidades da pena, preventivas e repressivas.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação, a fim de reduzir a pena imposta a ALEFE DOS SANTOS
ISIDORO para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantido seu valor unitário no
piso legal e, no todo o mais, a r. sentença recorrida como posta.

Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator